Tribunal: TJBA
Processo: 8093898-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093898-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
.

CUSTAS FORAM DIRECIONADAS, EQUIVOCADAMENTE, À 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO –
SALVADOR
.
INTIMAÇÃO PARA
REDIRECIONAMENTO

DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8093898-10.2023.8.05.0001
, em que figura como A
pelante

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

e A
pelado

JACKSON NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.